Tribunal: TJES
Processo: 5006637-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006637-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN WILLIAN LOSS
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006637-69.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
IVAN WILLIAN LOSS

RECORRIDOS:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SALATIEL DA S. CORREA - ME, JENYFFER AMORIM NUNES

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. COMPRA DE COTA CONTEMPLADA. COMPRA DE OUTRO CONSORCIADO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVADOS. MÁ-FÉ. SENTENÇA RECONHECEU QUE O AUTOR ALTEROU A VERDADE DOS FATOS. RECONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por IVAN WILLIAN LOSS em face de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SALATIEL DA S. CORREA - ME, JENYFFER AMORIM NUNES.

Em síntese, narra a parte autora que no dia 05 de janeiro de 2022 visualizou publicidade de SCORREA CONSÓRCIOS para aquisição de uma carta de crédito contemplada no valor de R$20.000,00, sendo que o valor final a ser disponibilizado ao Reclamante seria de R$14.000,00. Após contatar a funcionária da requerida, foi informado que deveria procurar a ré JENYFFER AMORIM NUNES, com quem acordou como forma de pagamento uma entrada no valor de R$5.000,00, em favor desta, além do pagamento de 30 parcelas de R$419,00.

Além disso, afirma que foi aconselhado pela SOCORREA CONSÓRCIOS simular a compra e venda do próprio veículo para viabilizar a disponibilização da carta de crédito. Ainda, afirma que após a realização do negócio foi surpreendido com diversas exigências que não foram informadas na fase de negociação, inclusive, sendo a arcar com uma parcela que estava vencida desde o dia 06 de janeiro de 2022.

Ato contínuo, informa que em 19 de janeiro de 2022, dois dias após realizar o pagamento da entrada, foi contatado pela ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., que lhe noticiou que não era possível realizar a transferência da cota consorcial mediante a simulação de compra e recompra do próprio veículo, sugerindo a venda deste para terceiro e comprá-lo novamente logo em seguida. Por fim, em 21 de janeiro foi informado que deveria arcar com mais 33 parcelas do consórcio, além daquela que já havia pago, o que estava em desacordo com o que foi negociado.

Assim, alega que sofreu o prejuízo patrimonial de R$4.797,72, dividido dessa forma: R$3.000,00 em razão da diferença de preço da venda e recompra da sua moto; R$471,45 inerente à parcela paga em 10/01/2022, não informada pela parte Ré durante a negociação; R$488,27 referente à transferência da moto; R$838,00 pelas duas parcelas adicionais não previstas na oferta.

Em sede de contestação, a requerida afirma que o cancelamento é legítimo, uma vez que a autora estava inadimplente, sendo identificado somente um pagamento durante o ano de 2022. Por isso, requereu a total improcedência do pedido autoral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais formulados em face de JENYFFER AMORIM NUNES, SCORREA CONSÓRCIOS e ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC.

Demonstrada a alteração, pelo Autor, da verdade de certos fatos que compunham a causa de pedir, com amparo no artigo 81, do vigente Código de Processo Civil, condeno-o ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, figurando como beneficiárias as Requeridas, pro rata.

Custas processuais por conta da Postulante, diante da litigância de má-fé reconhecida (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Condeno-a, outrossim, na forma do mesmo dispositivo, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, pro rata.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquive-se.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 6014930, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença foi omissa quanto à responsabilidade passiva das demais rés e que restou demonstrado nos autos a solidariedade entre as requeridas. Ademais, sustenta que as provas apresentadas ao processo são suficientes para confirmar a narrativa autoral .

Ainda, afirma que não foi feita qualquer prova nos autos sobre a suposta simulação na venda da motocicleta e que a divergência entre o valor do comprovante e do relatado em inicial trata-se de um equívoco. Por fim, defende que a condenação em custas foi omissa, pois está comprovado nos autos que não houve má-fé por parte do autor.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam providos integralmente os pedidos realizados na exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus à indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da aquisição de uma carta de consórcio contemplada para aquisição de uma motocicleta.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que o recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito por qualquer uma das rés. O autor alega que a oferta da carta foi feita pela empresa SCORREA CONSÓRCIOS, todavia, conforme conversas e áudios anexados pelo autor, confirmadas pelo depoimento da requerida JENYFFER AMORIM NUNES, a pessoa que realizou a divulgação no Instagram, em que o autor tomou conhecimento, foi uma terceira pessoa que é amiga em comum de ambas as partes.

Ainda, conforme a narrativa dos fatos apresentada pelo autor, percebe-se que a Ré ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., tampouco possui qualquer responsabilidade pela negociação ocorrida, uma vez que tratou-se de compra e venda realizada entre particulares, no qual a titularidade do consórcio foi transferida.

Portanto, não há qualquer indício nos autos que demonstre a responsabilidade das demais requeridas sobre o negócio realizado entre as partes.

Isso posto, é imprescindível que fique explícito que a condenação do autor pela litigância de má-fé que resultou na multa de 2% e na condenação em custas em 10%, não resulta apenas da simulação da compra e venda da motocicleta, que auxiliou na conclusão do juízo prévio, mas também da alteração da verdade dos fatos em sua narrativa inicial, na qual incute a responsabilidade pela venda da carta de consorcio às empresas nas quais a anunciante e a requerida JENYFFER trabalham. Dessa forma, entendo que é correto o posicionamento do juiz sentenciante, dado que é evidente que o requerente tentou ludibriar o juízo, modificando os fatos, comprovadamente, a fim de alcançar seus objetivos.

Por fim, quanto à simulação da compra e venda da motocicleta, o próprio autor admite em sede de inicial a prática de tal, conforme IDs nº 5431362 e 5431363. Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Resp 1757033)
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)